Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMENDA À INICIAL. CONTRATOS. APRESENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
3. Diante da inércia da parte em realizar de maneira integral a emenda determinada pelo magistrado, apresentando todos os contratos objetos da ação de repactuação de dívidas, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.